Tribunal: TJSP
Processo: 1002353-11.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE CONSIDEROU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR, DECLARANDO INEXISTENTE LIAME NEGOCIAL ENTRE AS PARTES E CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR, NA FORMA SIMPLES, OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE NA QUAL

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE CONSIDEROU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR, DECLARANDO INEXISTENTE LIAME NEGOCIAL ENTRE AS PARTES E CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR, NA FORMA SIMPLES, OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE NA QUAL É DEPOSITADO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REPELINDO, LADO OUTRO, A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E O ANSEIO DE SER RESSARCIDO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO, VÁLIDO E INFORMADO DO AUTOR ACERCA DO PACTO. RÉ QUE POSSUI O DEVER DE ZELAR PELO BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS QUE DISPONIBILIZA AO MERCADO, ADOTANDO TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA IMPEDIR CONDUTAS LESIVAS QUE POSSAM ACARRETAR DANOS AO CONSUMIDOR, PRIMANDO PELOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA E BOA-FÉ QUE REGEM AS RELAÇÕES DE CONSUMO – EXSURGE, PORTANTO, QUE SUA CONDUTA DEU CAUSA A QUE A CONTRAPARTE FOSSE ALVO DE INDEVIDAS COBRANÇAS, O QUE, POR SI SÓ, CONFIGURA ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. É INEQUÍVOCA A SUBMISSÃO DO APOSENTADO ARBITRARIAMENTE PRIVADO DA DISPOSIÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO A FRUSTRAÇÕES E ANGÚSTIAS, BEM COMO A UMA SÉRIE DE DESGASTES E ABORRECIMENTOS – NO QUE TANGE À QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE POR BASE OS ASPECTOS DO CASO CONCRETO, JULGO CONDIZENTE COM AS DIRETRIZES APONTADAS PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA, BEM COMO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00, A QUAL VISLUMBRO TAMBÉM SE COADUNAR COM A CIFRA MÉDIA PRETORIANAMENTE FIXADA EM CASOS ANÁLOGOS – OUTROSSIM, OS ELEMENTOS REUNIDOS PERMITEM QUE SE IDENTIFIQUE QUE MÁ-FÉ IMBUÍA O ÂNIMO DA APELADA NO MOMENTO EM QUE, ALHEIA À IMPERIOSA COLHEITA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO APELANTE CONVERGENTE À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO, OPTOU SIMPLESMENTE POR ENSEJAR A REALIZAÇÃO DE INDEVIDOS ABATES EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E RECEBER MENSAMENTE TAIS QUANTIAS, REPROVÁVEL COMPORTAMENTO QUE RESPALDA SUA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.– RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002353-11.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
LOURIVAL ADAUTO TOP, é apelado PREVISUL SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002353-11.2019.8.26.0396 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1002353-11.2019.8.26.0396
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : NOVO HORIZONTE
APELANTE : LOURIVAL ADAUTO TOP
APELADA : PREVISUL SEGURADORA S/A
VOTO No 35.739
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO E INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS SENTENÇA QUE
CONSIDEROU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES
FORMULADAS PELO AUTOR, DECLARANDO INEXISTENTE LIAME
NEGOCIAL
ENTRE AS PARTES E CONDENANDO A RÉ A
RESTITUIR, NA FORMA SIMPLES, OS VALORES INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE NA QUAL É DEPOSITADO
SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REPELINDO, LADO OUTRO, A
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E O ANSEIO DE SER RESSARCIDO
EM DOBRO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO, VÁLIDO
E INFORMADO DO AUTOR ACERCA DO PACTO. RÉ QUE POSSUI O
DEVER DE ZELAR PELO BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS
QUE DISPONIBILIZA AO MERCADO, ADOTANDO TODAS AS
MEDIDAS CABÍVEIS PARA IMPEDIR CONDUTAS LESIVAS QUE
POSSAM ACARRETAR DANOS AO CONSUMIDOR, PRIMANDO
PELOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA E BOA-FÉ QUE REGEM AS
RELAÇÕES DE CONSUMO
EXSURGE, PORTANTO, QUE SUA
CONDUTA DEU CAUSA A QUE A CONTRAPARTE FOSSE ALVO DE
INDEVIDAS COBRANÇAS, O QUE, POR SI SÓ, CONFIGURA ATO
ILÍCITO ENSEJADOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. É
INEQUÍVOCA
A
SUBMISSÃO
DO
APOSENTADO
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002353-11.2019.8.26.0396 -Voto no
3
ARBITRARIAMENTE
PRIVADO
DA
DISPOSIÇÃO
DE
SEU
PATRIMÔNIO A FRUSTRAÇÕES E ANGÚSTIAS, BEM COMO A UMA
SÉRIE DE DESGASTES E ABORRECIMENTOS NO QUE TANGE À
QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE POR BASE OS
ASPECTOS DO CASO CONCRETO, JULGO CONDIZENTE COM AS
DIRETRIZES APONTADAS PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA,
BEM
COMO
ADEQUADA
AOS
PARÂMETROS
DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 5.000,00, A QUAL VISLUMBRO TAMBÉM SE COADUNAR COM A
CIFRA MÉDIA PRETORIANAMENTE FIXADA EM CASOS ANÁLOGOS
OUTROSSIM, OS ELEMENTOS REUNIDOS PERMITEM QUE SE
IDENTIFIQUE QUE MÁ-FÉ IMBUÍA O ÂNIMO DA APELADA NO
MOMENTO EM QUE, ALHEIA À IMPERIOSA COLHEITA DE PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO APELANTE CONVERGENTE À
CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO, OPTOU SIMPLESMENTE POR ENSEJAR
A REALIZAÇÃO DE INDEVIDOS ABATES EM SEU BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO E RECEBER MENSAMENTE TAIS QUANTIAS,
REPROVÁVEL
COMPORTAMENTO
QUE
RESPALDA
SUA
CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
PROVIDO
Recurso manejado nos autos de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição
de indébito em dobro e indenizatório por danos morais contra r.
sentença exibida a fls. 136/140, cujo relatório adoto, que, julgando
antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, considerou parcialmente procedentes as pretensões
formuladas pelo autor, declarando inexistente liame negocial entre
as partes e condenando a ré a restituir, na forma simples, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002353-11.2019.8.26.0396 -Voto no
4
valores indevidamente descontados da conta corrente na qual é
depositado seu benefício previdenciário, repelindo, lado outro, a
ocorrência de dano moral e o anseio de ser ressarcido em dobro.
Ao final, carreou aos reciprocamente sucumbentes a
responsabilidade de suportar, cada qual, metade das custas e
despesas processuais, bem como honorários arbitrados em 10%,
devidos ao patrono da parte adversária, fixando como base de
cálculo o valor atualizado da causa, observados os benefícios da
gratuidade processual concedido ao autor.
Sustenta o consumidor, em síntese, a imperiosidade de
atribuição à prestadora de serviços de responsabilidade civil pelas
lesões de ordem imaterial que descreveu ter suportado em razão
de ter sido alvo de indevidas cobranças. Reivindica, outrossim, que
o valor indevidamente cobrado seja restituído em dobro, por ter
restado comprovada a má-fé da demandada.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
158/166).
É o breve Relatório.
Relata o autor que tomou ciência de que descontos
indevidos vinham sendo efetuados mensalmente em conta bancária
de sua titularidade mantida perante o Banco Bradesco para
pagamento de contraprestações de contrato de entabulado com a
ré, que argui, no entanto, não haver celebrado.
Narra que, na busca de uma solução extrajudicial do
pedido, negou ter firmado a avença, ao mesmo tempo em que
tentou instar a instituição bancária a lhe fornecer informações
sobre o ocorrido; no entanto, não obteve êxito, motivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002353-11.2019.8.26.0396 -Voto no
5
ajuizamento da contenda, que, ao final, foi julgada parcialmente
procedente, solução que reputo comportar reparos.
As matérias devolvidas ao conhecimento deste Tribunal
consistem na existência e extensão de dano moral indenizável
desencadeado
pelas
cobranças
indevidas
automaticamente
efetuadas na conta bancária do apelante, bem como no cabimento
da repetição do indébito em dobro.
Inequivocamente, cuida-se aqui de típica relação de
consumo, vislumbrando-se com nitidez a formação de relação
imprópria de consumo entre o autor e a prestadora de serviços
requerida.
Assim sendo, e em atenção ao que expressamente
preconiza o caput do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor,
tem-se por translúcido que, por estar identificada como
destinatária dos valores indevidamente debitados da conta bancária
do requerente, integra a cadeia de consumo, estando, por isso,
sujeita ao ressarcimento solidário dos prejuízos a este ocasionados,
com adoção das normativas da responsabilidade civil objetiva.
In casu, especialmente relevante o teor do art. 14, que
trata da responsabilidade objetiva pelo defeito do serviço prestado:
“Art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
No que interessa ao enfrentamento da primeira
temática devolvida, em harmonia com o reconhecido na fração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002353-11.2019.8.26.0396 -Voto no
6
impugnada da r. sentença, os elementos amealhados permitem
que se vislumbre que o estabelecimento do vínculo que ensejou os
descontos indevidos decorreu, na melhor das hipóteses, de desídia
da demandada na colheita de consentimento expresso, válido e
informado do autor acerca do pacto de prestação de serviços, ou,
cogitando-se a hipótese de fraude, de descuido na apuração da
idoneidade da pessoa com a qual contratou.
Irrelevante
perquirir
qual
das
alternativas
que
efetivamente se concretizou, porque de qualquer forma possui o
dever de zelar pelo bom funcionamento dos serviços que
disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para
impedir
condutas
lesivas
que possam acarretar danos ao
consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que
regem as relações de consumo.
Exsurge, portanto, a conduta da ré deu causa a que o
correntista fosse surpreendido com injustificados descontos, o que,
per se, considero configurar ato ilícito ensejador de indenização por
dano moral.
O
aposentado
sofreu
as
agruras
psicológicas
inevitavelmente provocadas àquele que, por desídia que não lhe é
imputável, tem seu nome envolvido em negócio jurídico escuso,
seja em virtude de fraude perpetrada por terceiro, seja por dolo ou
culpa das prestadoras de serviços envolvidas.
É
inequívoca
a
submissão
do
consumidor
arbitrariamente privado da disposição de seu patrimônio às
frustrações e angústias mencionadas, bem como a uma série de
desgastes e aborrecimentos.
Delineadas tais considerações, rememoro que a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002353-11.2019.8.26.0396 -Voto no
7
matéria devolvida atine à quantificação da indenização. A
dificuldade inerente ao deslinde de tal questão reside no fato de a
lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de
exata quantificação monetária, vez que impossível seria determinar
com precisão o valor da honra, do bem estar, do bom nome ou da
dor suportada pelo ser humano.
Não trazendo a legislação pátria critérios objetivos a
serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o montante estipulado atender
de forma justa e eficiente a todas as funções atribuídas à
indenização: ressarcir a vítima pelo abalo sofrido (função
satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas
práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base os aspectos do caso concreto
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das
partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos, julgo
condizente com as diretrizes mencionadas e adequada aos
parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade a importância de
R$ 5.000,00 para indenizar os danos morais impingidos em razão
das aflições e perturbações provocadas ao correntista e
destinatário do benefício previdenciário surpreendido por indevidas
cobranças.
Noutros termos, entendo que o referido montante não
se afigura nem irrisório cumprindo com ambos os objetivos supra
elencados
nem elevado a ponto de se transformar em
enriquecimento ilícito da parte beneficiada, coadunando-se também
com a cifra média adotada pela jurisprudência em casos análogos.
A cifra deve ser corrigida monetariamente, com dies a
quo nesta data de arbitramento, e acrescida de juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002353-11.2019.8.26.0396 -Voto no
8
devidos desde o evento danoso, nos termos dos posicionamentos
veiculados nas Súmulas no 54 e no 362 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Solvida a primeira quaestio devolvida, prossigo para
enfrentar a segunda.
Neste
ponto,
análise
conjugada
das
versões
apresentadas por ambos os litigantes oferece base suficiente para
que se afira que a realização dos descontos fora completamente
arbitrária,
decorrendo,
portanto,
de
comportamento
mal
intencionado da ré, condição imposta pelo C. Superior Tribunal de
Justiça para a incidência da pena do pagamento em dobro em
casos tais.
Noutros termos, os elementos reunidos permitem que
se identifique que má-fé imbuía o ânimo da apelada no momento
em que, alheia à imperiosa colheita de prévia manifestação de
vontade do apelante convergente à celebração do negócio, optou
simplesmente por ensejar a realização de indevidos abates em seu
benefício previdenciário e receber mensamente tais quantias,
reprovável comportamento que conduz à imperiosidade de
acolhimento também desta parcela da inconformidade.
A propósito, convém colacionar a seguir recente
exemplar da jurisprudência desta C. 31a Câmara de Direito Privado
acerca do tema, ao encontro do entendimento exarado:
“SEGURO
DE
VIDA
-
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer,
repetição de indébito e indenização por danos materiais e
morais - Desconto mensal indevido de prêmio relativo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002353-11.2019.8.26.0396 -Voto no
9
seguro de vida desconhecido pela autora, de sua conta
utilizada para recebimento de verba alimentícia (benefício
previdenciário) - Responsabilidade da ré, que não tomou as
cautelas necessárias e esperadas de sua parte, sendo
acertadas a declaração de inexigibilidade do débito, a
determinação de restituição do montante descontado, bem
como a condenação por danos morais - REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO Necessária se faz a restituição de
valores em dobro, uma vez que a má-fé da requerida restou
evidenciada
(...) Desnecessidade de redução, porquanto
tal valor melhor se amolda ao binômio reparação do dano e
repressão a novas condutas semelhantes - Recurso da
seguradora/ré improvido.” (31a Câmara de Direito Privado.
Apelação no 1000928-02.2019.8.26.0346, Rel. Des. Carlos
Nunes, d.j.: 31/08/2020).
Por fim, o provimento da apelação torna necessária a
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Ainda que o montante da condenação a indenizar por
dano imaterial não contemple a integralidade do postulado na
inicial, as custas e despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios, devem ser atribuídos exclusivamente à ré, em
observância ao teor da Súmula no 326 do C. Superior Tribunal de
Justiça, que coíbe o reconhecimento de sucumbência recíproca em
hipóteses tais.
Isto posto, atribuo à apelada o encargo de arcar com a
integralidade das custas e despesas processuais, bem como
honorários de advogado fixados em 12%, mantida a base de
cálculo fixada na primeira instância e já considerado o trabalho
desenvolvido em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002353-11.2019.8.26.0396 -Voto no
10
Dou provimento à apelação.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica